Tribunal: TJSP
Processo: 1002713-29.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Alegação da autora de que cancelou o seguro e mesmo assim houve o débito do prêmio em sua conta bancária. Réu que não demonstrou que o cancelamento foi na data que mencionou.

Dano moral. Ocorrência. Autora que alegou na inicial que tentou

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Alegação da autora de que cancelou o seguro e mesmo assim houve o débito do prêmio em sua conta bancária. Réu que não demonstrou que o cancelamento foi na data que mencionou.

Dano moral. Ocorrência. Autora que alegou na inicial que tentou solucionar previamente o problema com a seguradora ré, sem sucesso. Ré que não impugnou a alegação. Presunção da veracidade dos fatos. Majoração para R$5.000,00, que se mostra adequada.

Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002713-29.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes/apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., é apelada/apelante LUCIANA SILVA ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da autora parcialmente provido,
desprovido o do réu. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002713-29.2020.8.26.0066 - Voto no
2
Apelação Cível n° 1002713-29.2020.8.26.0066
Comarca de Barretos - 1a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Cláudio Bárbaro Vita
Aptes/Apdos: Banco Santander (Brasil) S/A e Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S.a.
Apelado/Apelante: Luciana Silva Almeida
Voto no 24484
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença
de parcial procedência.
Alegação da autora de que cancelou o seguro e mesmo assim
houve o débito do prêmio em sua conta bancária. Réu que não
demonstrou que o cancelamento foi na data que mencionou.
Dano moral. Ocorrência. Autora que alegou na inicial que
tentou solucionar previamente o problema com a seguradora ré,
sem sucesso. Ré que não impugnou a alegação. Presunção da
veracidade dos fatos. Majoração para R$5.000,00, que se
mostra adequada.
Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o do réu.
A r. sentença recorrida proferida a f. 168/173 destes autos
de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais, movida por LUCIANA SILVA ALMEIDA, em relação
a BANCO SANTADER (BRASIL) S/A, julgou parcialmente procedente a
ação para condenar o réu: a) na devolução da quantia indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002713-29.2020.8.26.0066 - Voto no
3
debitada na conta bancária da autora de R$60,72, a título de seguro
“Proteção Vida Mulher”, no dia 23/03/20, com correção monetária desde
o desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00,
com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar
da sentença. Condenou, ainda, o réu no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00.
Apelou o réu (f. 178/184) buscando a reforma da sentença.
Alegou, em suma, que: a) foi comprovado por tela de sistema que o
cancelamento do seguro ocorreu em 06/04/2020; b) em nenhum
momento a autora comprova que solicitou o cancelamento na data
indicada na inicial; c) o valor do prêmio vencido em 23/03/2020 é devido
porque o contrato estava ativo; d) não há que se falar em restituição; e)
não ocorreu dano moral; f) o valor da indenização fixada é excessiva.
Interpôs a autora recurso adesivo (f. 194/197) pleiteando a
majoração da indenização por danos morais para no mínimo R$5.000,00.
Preparada somente a apelação do réu (f. 185/186) por ser
a autora beneficiária da assistência judiciária. Contrarrazões do réu (f.
200/206).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 23/06/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 177); a
apelação do réu, protocolada em 08/07/2020, é tempestiva.
O despacho que recebeu a apelação do réu e facultou a
apresentação de contrarrazões pela autora foi disponibilizado no DJE em
28/07/2020 (f. 189), razão pela qual o recurso adesivo da autora,
protocolado em 19/08/2020, é tempestivo.
A autora ingressou com a presente ação alegando que: a)
é correntista do Banco Santander e em 23/04/2019 adquiriu um seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002713-29.2020.8.26.0066 - Voto no
4
denominado “Proteção Vida Mulher”, a ser debitado em sua conta
bancária todo dia 23 o valor de R$60,62; b) no dia 09/03/2020 esteve na
agência e conversando com o gerente lhe foi indicada a contratação de
um novo produto denominado “Proteção Residencial”, com o valor
mensal de R$113,18, debitado em sua conta; c) após a insistência do
gerente cancelou o seguro “Proteção Vida Mulher” e contratou o
“Proteção Residencial”; d) no dia 23/03/2020 foi debitada uma parcela do
seguro “Proteção Vida Mulher”, que havia sido cancelado em 09/03/2020;
e) no dia 23/03/20 foi efetuar a compra de um botijão de gás contando
com o valor que possuía na conta e para sua surpresa ao passar o cartão
na modalidade débito houve negativa; f) sem saber o que estava
acontecendo foi verificar em seu extrato e percebeu que havia o débito
de R$60,62; g) entrou em contato com um funcionário do banco e foi
informada que o valor seria estornado de sua conta; h) foi obrigada a ligar
várias vezes na agência bancária e ir pessoalmente para solucionar a
questão, no entanto, até a presente data nenhum valor lhe foi devolvido.
Pleiteou, por isso, a restituição em dobro do valor debitado
(R$60,62) e indenização por danos morais em valor não inferior a 10
salários mínimos.
Para comprovar suas alegações juntou aos autos as
apólices e extratos de sua conta bancária (f. 13/29).
O Banco réu, em sua contestação (f. 35/46) alegou que,
ao contrário do que alegou a autora, o pedido de cancelamento do
seguro ocorreu em 08/04/2020 e não em 09/03/2020, como afirmou.
Sobreveio, então, a r. sentença recorrida de parcial
procedência do pedido.
A responsabilidade pelos vícios da contratação é do Banco
réu.
Com a alegação da autora de que pleiteou o cancelamento
do seguro em 09/03/2020, deveria o Banco réu ter demonstrado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002713-29.2020.8.26.0066 - Voto no
5
cancelamento foi em outra data, como alegou.
O réu não trouxe aos autos nenhum documento ou
gravação de sua central de atendimento a demonstrar que o
cancelamento ocorreu na data que mencionou a justificar a cobrança do
prêmio do seguro daquele mês.
Prints de telas de sistema interno são insuficientes para
demonstrar o cancelamento porque produzidos unilateralmente.
No que tange aos danos morais, a simples cobrança de
débito em conta corrente de verba indevida não enseja dano moral. Este
ocorrerá se for comprovado que houve tentativa em vão de solucionar a
questão extrajudicialmente antes da propositura da ação.
No caso, a autora juntou aos autos o extrato da conta
bancária e alegou na inicial que tentou a solução do problema
administrativamente, sem lograr êxito.
E o réu, em sua contestação, não impugnou a afirmação
da autora de que o procurou para solucionar essa questão, apenas diz
que o cancelamento do seguro ocorreu em outra data.
Nesse caso, presume-se verdadeira a alegação da autora
de ter tentado em vão solucionar essa questão administrativamente e
teve que se socorrer do Judiciário para fazer valer seu direito.
Isso enseja indenização por dano moral, cujo valor fica
majorado para R$ 5.000,00, com correção monetária desde a sentença e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, quantia que se mostra
mais adequada à hipótese.
Embora a Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência
S/A não tenha sido incluída no polo passivo da ação, tampouco como
assistente litisconsorcial, ela tem legitimidade para interpor o apelo
porque é terceira interessada.
Nesse
sentido,
menciono
o
seguinte
precedente
colacionado por Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002713-29.2020.8.26.0066 - Voto no
6
Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, na obra
“Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”:
“A decisão relativa à declaração da ilegitimidade ad causam da
recorrente, para ser parte, ainda que transitada em julgado, em nada
poderá atingir sua legitimidade recursal ativa como terceira
prejudicada” (STJ-4a T., REsp 696.934, Min. Quaglia Barbosa, j.
15.5.07, DJU 4.6.07). (verbete 10 ao art. 996, Saraiva, 2017,
48a ed., pg. 894).
Os honorários sucumbenciais impostos ao réu devem ser
majorados em R$500,00 (quinhentos reais).
Com a ressalva de meu entendimento contrário, adiro
àquele prevalecente nesta C. Câmara de que os honorários
sucumbenciais impostos na r. sentença e neste julgamento constituem
uma só verba, agora no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
corrigidos a partir deste julgamento com acréscimo de juros moratórios
de 1% ao mês desde o trânsito em julgado.
Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o do
réu.

Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica